Tribunal: TJSP
Processo: 1009608-84.2016.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
r afastaram a existência de erro médico ou falha de monitoramento pós-operatório, atestando a adequação do tratamento e acompanhamento clínico. O laudo pericial apontou que a autora é portadora de trombofilia, associada a fatores de risco adicionais, como tabagismo e uso prévio de anticoncepcionais, os quais contribuíram para a ocorrência de eventos tromboembólicos. As complicações que culminaram na amputação do membro decorreram da evolução natural da enfermidade de base, tendo a equipe médica mantido acompanhamento contínuo e adotado intervenções cirúrgicas e terapêuticas em conformidade com os protocolos assistenciais. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano alegado. Não configuração da responsabilidade civil. Improcedência, por conseguinte, do pedido cumulado de condenação da instituição hospitalar à obrigação de fornecer prótese. Reforma da sentença.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1009608-84.2016.8.26.0344; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de indenização por danos materiais, morais e condenação do réu na obrigação de fazer (fornecimento de prótese) decorrentes de amputação de membro inferior. A matéria devolvida para reexame pelo tribunal 'ad quem' gravita em torno da existência do dever de indenizar do HCFAMEMA pelo evento danoso. A causa de pedir

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de indenização por danos materiais, morais e condenação do réu na obrigação de fazer (fornecimento de prótese) decorrentes de amputação de membro inferior. A matéria devolvida para reexame pelo tribunal 'ad quem' gravita em torno da existência do dever de indenizar do HCFAMEMA pelo evento danoso. A causa de pedir anuncia a ineficiência do atendimento prestado pelo hospital, caracterizada a partir da ocorrência de erro médico que resultou na amputação do pé esquerdo e tornozelo da autora. A paciente informou que, após diagnóstico de embolia na perna esquerda em 19.10.2013, foi submetida a dois cateterismos para remoção de coágulos, evoluindo com complicações que culminaram na amputação do membro em 10.12.2013. Matéria controvertida gravita em torno de proposição de fato complexo, o que exigiu a produção do meio de prova pericial. A sentença de procedência afastou o laudo técnico, reconheceu a falha no atendimento e condenou a ré ao pagamento de R$ 150.000,00 por danos morais, pensão vitalícia de um salário-mínimo e fornecimento de prótese. A construção do convencimento sobre a proposição de fato controvertido complexo torna indispensável reunir meio de prova com aptidão para demonstrar os elementos intrínsecos à ocorrência do fato e o nexo de causalidade. Conversão do julgamento em diligência, determinada por este relator, para esclarecer sobre existência de nexo causal entre as complicações e eventual falha de monitoramento pós-operatório. Não comprovação dos elementos da responsabilidade civil. O estudo desenvolvido pela primeira perícia e pela complementar afastaram a existência de erro médico ou falha de monitoramento pós-operatório, atestando a adequação do tratamento e acompanhamento clínico. O laudo pericial apontou que a autora é portadora de trombofilia, associada a fatores de risco adicionais, como tabagismo e uso prévio de anticoncepcionais, os quais contribuíram para a ocorrência de eventos tromboembólicos. As complicações que culminaram na amputação do membro decorreram da evolução natural da enfermidade de base, tendo a equipe médica mantido acompanhamento contínuo e adotado intervenções cirúrgicas e terapêuticas em conformidade com os protocolos assistenciais. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano alegado. Não configuração da responsabilidade civil. Improcedência, por conseguinte, do pedido cumulado de condenação da instituição hospitalar à obrigação de fornecer prótese. Reforma da sentença.

RECURSO PROVIDO.